Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida à devedora, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo que é objeto de penhora.

2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora.

3. No caso de ausência de localização de bens passíveis de constrição deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.

4. No caso em exame a devedora esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceiro e que desconhece seu paradeiro. 4.1. A eventual determinação no sentido de que a agravada indique a exata localização do bem, portanto, não tem tem utilidade no presente momento, tendo em vista que a devedora já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado.

5. Recurso conhecido e desprovido.